Tribunal: TJDFT
Processo: 0766936-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURADORA DE SAÚDE. RECURSO ADESIVO. FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREPARO. DANO MORAL IN RE IPSA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para retirar o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, bem como condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a empresa autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que realizou contrato de seguro odontológico com a requerida. Ressaltou que no mês de julho de 2022 recebeu e-mail informando que havia irregularidade no pagamento da mensalidade do mês de abril de 2022 e que lhe foi enviado um novo boleto, o qual foi devidamente pago. Pontuou que o documento para pagamento foi acrescido de multa rescisória em virtude da inadimplência, contudo, afirmou que estava em dia com suas obrigações. Observou que apesar de ter comprovado os pagamentos, continuou sendo cobrada até o ano de 2023, inclusive com a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes até agosto de 2023. Destacou que tentou a resolução do problema pela via administrativa, mas não obteve êxito.
3. O recurso da recorrida é tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59253632). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A empresa autora interpôs recurso adesivo. Na espécie é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois não foram preenchidos os requisitos essenciais do recurso inominado, consistentes na tempestividade e no recolhimento do preparo regular. O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95 prevê que o recorrente deve, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, a recorrente recolheu apenas as custas processuais (ID 59253639), não comprovando, portanto, o pagamento da totalidade das despesas processuais, ante a ausência do valor referente ao preparo do recurso. Ademais, o recurso intitulado como adesivo é intempestivo. Recurso da autora não conhecido.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A questão devolvida para apreciação desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de culpa exclusiva do consumidor, que afasta a indenização por danos morais.
7. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que o contrato estabelecido entre as partes tem cláusula específica quanto à obrigação da parte autora de cumprir com o pagamento das mensalidades. Pontuou que não houve conduta ilícita de sua parte pois agiu no exercício regular de um direito, ante a inadimplência da contratante. Observou que as provas apresentadas demonstraram que o fundamento do suposto dano moral foi a aplicação da cláusula de cobrança, de modo que o autor dispôs contra o próprio contrato que aderiu. Reforçou que não houve nenhuma conduta ilícita de sua parte que ensejasse no dever de indenizar em danos morais. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, caso não seja o entendimento da Turma, que seja reduzido o valor da indenização.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A cobrança discutida nos autos se refere a mensalidade do mês de abril de 2022 e paga em julho do referido ano, conforme comprovantes de ID 59253099. Tal pagamento foi reconhecido pela recorrente (ID 59253099, p. 4). A inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes se deu em julho/22 no SERASA e em outubro/22 no SPC. Assim, conforme prova dos autos, ambas são indevidas.
9. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa ) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade, cabendo, portanto, à recorrente reparar os danos morais suportados pela autora.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico- reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

11. Recurso da autora não conhecido. Recurso da requerida conhecido e não provido.

12. Sem condenação em honorários, ante a sucumbência recíproca.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95.